Tribunal: STF
Processo: ARE 1486073
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA O SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO E RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO – SAT/RAT E PARA TERCEIROS. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.100. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADES PROCESSUAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ARTIGO 195, I, A, CF) E A TERCEIROS (ARTIGO 149, CF). ARTIGO 22, I E II, LEI 8.212/1991. NATUREZA DAS VERBAS PAGAS, DEVIDAS OU CREDITADAS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA FISCAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. 1. A contribuição previdenciária patronal, com a EC 20/1998, tem sede constitucional no artigo 195, I, a, além de respaldo infraconstitucional no artigo 22, I, da Lei 8.212/1991; ao passo que a contribuição previdenciária por riscos ambientais do trabalho (RAT, antiga SAT), decorre do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e tem assento no artigo 22, II, da Lei 8.212/1991; sendo devidas, enfim, contribuições destinadas a terceiro por força do artigo 149 da Constituição Federal, com previsão em diversas leis específicas. 2. Em termos gerais sobre o alcance do conceito constitucional de ‘folha de salários’ para fins de instituição da contribuição previdenciária de incidência específica, a Suprema Corte, no RE 565.160, referente ao Tema 20, fixou tese jurídica no sentido de que: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. Trata-se de entendimento que reforça, pois, a validade da redação dada pela Lei 9.876/1999 ao artigo 22, I, da Lei 8.212/1991, no que contemplou o conceito de ‘ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa’. 3. Pela singular importância da controvérsia, considerado o impacto econômico na cadeia produtiva e social nas relações de trabalho e emprego, afetando uma enormidade de relações jurídicas, a jurisprudência consagrou soluções nos vários temas suscitados, a serem, pois, observadas diante do sistema constitucional de precedentes e da importância de preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (artigo 926, CPC), como elemento propulsor e garantidor da própria segurança jurídica das relações jurídicas, sociais, políticas e econômicas. 4. A incidência fiscal impugnada é devida sobre a verba em discussão (horas extras), cuja natureza é remuneratória à luz da jurisprudência consolidada, restando, assim, prejudicado ressarcimento do indébito fiscal. 5. Apelação desprovido” (fls. 10-11, e-doc. 11).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 101).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 7º, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. I do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República e os incs. V e IV do § 1º do art. 489 e o caput, o inc. II e o inc. II do parágrafo único do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta que, sobre as horas extras pagas aos empregados, não incidiriam a contribuição previdenciária patronal, a contribuição para o Seguro de Acidentes do Trabalho e Riscos Ambientais de Trabalho – SAT/RAT e a contribuição social devida a terceiros (e-doc. 114).



    3. Em 11.10.2023, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em relação à base de cálculo das contribuições sociais, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso quanto à alegada contrariedade a dispositivos do Código de Processo Civil, pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 124).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Regional Federal da 3ª Região contrariara literalmente (i) os artigos 1.022, caput e inciso II e parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, § 1º, incisos IV e V, do CPC, pois deixou de ventilar e apreciar parte dos dispositivos legais apresentados; (ii) os artigos 22, I e 28, I, da Lei nº 8.212/91, o artigo 110 do Código Tributário Nacional, o art. 201, § 11 da Constituição Federal, o art. 7º, XVI da CF/88, os artigos 59, 457 e 458 da CLT, art. 1º da Lei 4.090/1962; artigo 4º da Lei nº 10.887/2004, e artigos 926, §§ 1º e 2º, 927 e 928 do CPC; e (iii) o Princípio da Capacidade Contributiva, previsto no artigo 145, § 1º da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 128).



    Assinala que “a celeuma está pautada no reconhecimento da violação à Constituição, sobretudo em razão da manutenção indevida de cobrança de tributo, não se tratando de revisão de matéria fática, mas sim de reinterpretação jurídica do substrato fático-probatório, o que é admitido por este E. Tribunal” (fl. 8, e-doc. 128).



    Ressalta “que a orientação fiscal no sentido de incluir os valores pagos de horas extras na base de cálculo das Contribuições Previdenciárias, além de confrontar a regra matriz constitucional do tributo e as leis em regência, é contrária ao entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, impondo-se a reforma do v. acórdão e sua integração neste aspecto” (fl. 19, e-doc. 128).



    Pede “que se conheça e dê provimento ao vertente agravo para reformar a r. decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, no sentido de determinar o seu processamento, com sua consequente apreciação por este Egrégio Supremo Tribunal Federal e para que, ao final, o Recurso Extraordinário seja julgado integralmente procedente, promovendo-se a exclusão da base de cálculo da cota patronal, da contribuição ao SAT/RAT ajustada pelo FAP e das contribuições destinadas a Terceiras Entidades, do valor referente a horas extras, vez que não podem integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária” (fl. 19, e-doc. 128).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Analisando a situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações realizadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, Tema 163, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de repercussão geral no sentido de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019). 



    Não é o caso, entretanto, de adoção da sistemática da repercussão geral, pois no acórdão recorrido foi julgada matéria diversa, referente às contribuições sociais de empresa incidentes sobre horas extras pagas a seus empregados. 



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal de origem ressaltou:



    “(...) no que diz respeito ao RE n.º 593.068/SC vinculado ao tema n.º 163 de Repercussão Geral, de acordo com a atual jurisprudência do STF, cuida exclusivamente da contribuição previdenciária afeta aos servidores públicos, não compreendendo os empregados celetistas da iniciativa privada, não sendo, pois, aplicável ao caso dos autos, consoante o uníssono entendimento externado nos seguintes precedentes: RE n.º 913.780 AgR-segundo-ED (Rel. Min. Roberto Barroso), RE n.º 947.028 AgR (Rel. Min. Roberto Barroso), RE n.º 949.275 AgR (Rel. Min. Edson Fachin) e ARE n.º 953.488 ED (Rel. Min. Edson Fachin)” (fl. 2, e-doc. 124).



    8. Em relação à incidência das contribuições sociais sobre horas extras, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:



    “Quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, é mister que algumas premissas essenciais e necessárias ao desate da controvérsia sejam lançadas. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 565.160/SC, vinculado ao tema n.º 20 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. 



    Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei n.º 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais). 



    Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação, providência, portanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Nesse contexto, e segundo a orientação adotada pelo STF, a tese fixada no julgamento do RE n.º 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade, providência, no entanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 



    Espelhando o entendimento consagrado na Corte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário n.º 1.260.750/RJ, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 1.100) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. (...)



    Diante da manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral da pretensão deduzida, há que se denegar seguimento ao Recurso Extraordinário quanto a tal pretensão, por força do disposto no art. 1.030, I do CPC” (fls. 4-5, e-doc. 124).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  
(ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    Com a aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de orgiem e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, verifica-se a preclusão da questão tributária referente às contribuições sociais incidentes sobre horas extras.



 



    9. Improcedentes os argumentos da agravante sobre as questões processuais suscitadas no recurso extraordinário, no sentido de que “os vv. Acórdãos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Regional Federal da 3ª Região contrariaram literalmente (i) os artigos 1.022, caput e inciso II e parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, § 1º, incisos IV e V, do CPC, pois, ao negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, deixaram de ventilar e apreciar parte dos dispositivos legais apresentados; (ii) os artigos 22, I e 28, I, da Lei nº 8.212/91, o artigo 110 do Código Tributário Nacional, o art. 201, § 11 da Constituição Federal, o art. 7º, XVI da CF/88, os artigos 59, 457 e 458 da CLT, art. 1º da Lei 4.090/1962; artigo 4º da Lei nº 10.887/2004, e artigos 926, §§ 1º e 2º, 927 e 928 do CPC; e (iii) o Princípio da Capacidade Contributiva, previsto no artigo 145, § 1º da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 14).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou: 



    “(...) não se trata omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere normas apontadas (artigos 1º da Lei 4.090/1962; 35 da Lei 4.863/1965; 2º do Decreto-Lei 1.146/1970; 22 e 28 da Lei 8.212/1991; 4º da Lei 10.887/2004; 457 e 458 do Decreto 6.003/2006; 3º da Lei 11.457/2007; 65 da IN 1.810/2018; 884 do CC; 59 da CLT; 110 e 165, I, do CTN; 489, 926, §§ 1º e 2º, 927 e 928 do CPC; 5º, II, XXII, XXXV e LV, 7º, XVI, 37, 93, IX, 150, IV, 195, I, e 201, § 11, da CF; ou às Leis 13.485/2017 e 9.430/1996) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 101). 



    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região concluiu terem sido apreciados “todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento” (fls. 4-5, e-doc. 101).



    Considerando que, nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, foi observado o rito procedimental previsto no Código de Processo Civil, o recurso extraordinário não é a via processual adequada para apreciar alegada ofensa a normas infraconstitucionais, muito menos neste processo, que contém alegações genéricas sobre nulidades referentes às razões de decidir do Tribunal de origem.



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 124), a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 715.245-AgR, de minha relatoria, segunda Turma, DJe 1º.2.2013).



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Supostas nulidades processuais. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF e do Tema 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.462.361- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.3.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora